Tribunal: TJDFT
Processo: 0000627-88.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUTOACUSAÇÃO FALSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MENORIDADE RELATIVA.
1. “Não sendo comprovado qualquer ato suficiente para viciar a vontade do agente, ônus que incumbe à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não há que se falar na hipótese de coação moral irresistível na forma descrita pelo art. 22 do CP.” (Acórdão 1271985, 00056265120168070007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Incide a atenuante da menoridade relativa quando o autor do delito é menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.